Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-35.2019.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1000300-35.2019.8.11.0021.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Água Boa.
Recorrente: FLAVIO FORNERO BELFORT VIEIRA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 20/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO - CARÊNCIA NO QUADRO DE SERVIDORES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 407/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A Administração Pública, utilizando-se do poder discricionário, pode indeferir a remoção de Escrivão de Polícia para outra Delegacia, desde que presente o interesse público que a justifique, e o ato seja motivado.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000300-35.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO FORNERO BELFORT VIEIRA - CPF: 011.171.971-23 (RECORRENTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO - CARÊNCIA NO QUADRO DE SERVIDORES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 407/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

A Administração Pública, utilizando-se do poder discricionário, pode indeferir a remoção de Escrivão de Polícia para outra Delegacia, desde que presente o interesse público que a justifique, e o ato seja motivado.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021